Tribunal: TJMT
Processo: 1038631-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038631-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE FRAGA ANTUNES DE SOUZA - CPF: 025.909.431-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA CONTRATO ESCRITO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA UTILIZAÇÃO. FATURAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de dívida de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à suficiência probatória de documentos unilaterais (faturas e telas sistêmicas) para lastrear a cobrança de dívida bancária, notadamente quando ausente contrato formalizado e inexistente prova de pagamento voluntário pelo devedor que pudesse evidenciar a adesão tácita ou o reconhecimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria, embora mitigue a exigência do instrumento contratual físico em operações de crédito ágeis, impõe ao credor o ônus de comprovar a existência da relação jurídica mediante prova inequívoca da utilização do serviço, a exemplo de compras habituais e pagamentos realizados pelo consumidor; 4. A instrução probatória deficiente, desprovida de demonstração de desbloqueio, uso efetivo ou pagamento voluntário, inviabiliza a constituição do título, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal, não se podendo presumir a veracidade absoluta das alegações autorais apenas em virtude da revelia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de contrato físico assinado em ação de cobrança de cartão de crédito exige, para a procedência do pedido, a comprovação robusta da efetiva utilização do serviço pelo consumidor, sendo insuficientes faturas unilaterais que não demonstrem pagamentos voluntários ou atos inequívocos de reconhecimento da dívida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
Gustavo Henrique Fraga Antunes de Souza
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou a instituição bancaria no ônus de sucumbência.

Em suas razões recursais, o Banco apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a validade da contratação por adesão, ao argumento de que os contratos de cartão de crédito são de adesão e de oferecimento geral ao público, cujas cláusulas estão registradas em cartório, perfectibilizando-se a relação jurídica mediante o desbloqueio e utilização do plástico, sendo desnecessária a assinatura física em instrumento contratual.

Defende que as faturas colacionadas aos autos (com histórico de compras, lançamentos e pagamentos parciais anteriores) são documentos suficientes para comprovar a efetiva utilização do serviço pelo apelado e a sua anuência com os termos contratuais, demonstrando a evolução do débito e a inadimplência.

Cita precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais (inclusive TJMT) que reconhecem a prescindibilidade do contrato físico assinado quando a dívida é comprovada por extratos e faturas que demonstram o uso do cartão.

Afirma não haver abusividade nos encargos cobrados (multa de 2% e juros de mora de 1%), requerendo a condenação do apelado ao pagamento do valor principal, acrescido dos consectários legais desde o vencimento da dívida.

Decorreu prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pelo Banco Bradesco em face de Gustavo Henrique Fraga Antunes de Souza, objetivando o recebimento da quantia de R$ 161.515,54 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), referente a débito oriundo de cartão de crédito.

Decorrida a regular marcha processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.

Irresignado com o édito judicial, o Banco Bradesco interpôs recurso.

Dito isso, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência probatória dos documentos apresentados pela instituição financeira para lastrear a cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, notadamente diante da ausência de contrato físico assinado e da inaplicabilidade de presunção absoluta de veracidade decorrente da revelia.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica, instruindo a lide apenas com faturas e regulamento geral, sem demonstrar a efetiva adesão ou utilização inequívoca do serviço pelo réu.

Em suas razões, o Banco Apelante sustenta a desnecessidade de apresentação do instrumento contratual formalizado, arguindo que a utilização e o desbloqueio do cartão, aliados aos pagamentos parciais constantes nas faturas, supririam a exigência formal e comprovariam a relação obrigacional.

Pois bem. A pretensão recursal não merece acolhimento.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício tem mitigado a exigência da juntada do contrato físico de cartão de crédito para a propositura de ação de cobrança ou monitória, dada a natureza ágil e muitas vezes eletrônica dessa modalidade de contratação.

Todavia, tal flexibilização não isenta a instituição financeira do ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca, a efetiva existência da relação jurídica e a utilização do crédito pelo consumidor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em pauta, a instituição financeira limitou-se a acostar aos autos telas sistêmicas, faturas unilaterais e um regulamento genérico (Cláusulas Gerais), documentos que, isoladamente, não possuem força probante suficiente para constituir o crédito pleiteado, mormente quando impugnada a própria existência da relação ou, como no caso, quando o magistrado, no exercício do seu livre convencimento motivado, verifica a fragilidade do acervo probatório a despeito da revelia.

O ponto nodal que infirma a tese do apelante reside na análise técnica das faturas apresentadas. Em que pese a alegação recursal de que houve "pagamentos parciais" – o que, em tese, demonstraria a ciência e a adesão do devedor à dívida –, o exame detido dos documentos revela realidade diversa.

Verifica-se que os lançamentos contábeis apontados como "créditos" ou "pagamentos" nas faturas não decorrem de ato voluntário de adimplemento pelo consumidor (como o pagamento de um boleto ou débito autorizado em conta corrente com provisão de fundos). Trata-se, em verdade, de lançamentos automáticos de renegociação de dívida (refinanciamento automático/parcelamento compulsório de fatura), operados unilateralmente pelo sistema bancário por força de normativos do Banco Central para evitar o efeito "bola de neve" do rotativo (ID n. 349417438)

Ora, o lançamento automático de renegociação não constitui ato de vontade do consumidor e, portanto, não serve como prova de reconhecimento da dívida ou de validação da contratação. Inexistindo prova do desbloqueio do cartão (via log de sistema auditável), inexistindo contrato assinado e, crucialmente, inexistindo qualquer pagamento voluntário realizado pelo réu ao longo da suposta relação contratual, os documentos apresentados revestem-se de unilateralidade absoluta.

Nesse sentido, a ausência de lastro probatório mínimo torna a cobrança inexigível, sob pena de violação à segurança jurídica e ao Código de Defesa do Consumidor. Não se pode admitir que telas produzidas unilateralmente pelo fornecedor, sem qualquer rastro de anuência do consumidor (seja formal, via assinatura, seja material, via uso e pagamento efetivo), sirvam de título para a constituição de dívida vultosa.

Corroborando esse entendimento, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DÍVIDA DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FATURAS E REGULAMENTO UNILATERAIS. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA
. TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REJEITADO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a existência da relação jurídica entre as partes e do débito a legitimar a ação de cobrança; (ii) a fixação dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Na ação de cobrança, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado incumbe ao autor.

4. A ausência de contrato assinado, de comprovante de envio das faturas e de documentos que demonstrem a evolução da dívida, compromete a legitimidade da cobrança judicial e inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A a simples juntada de faturas e documentos unilaterais não é suficiente para demonstrar a existência do vínculo contratual ou justificar a cobrança de débitos decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito.

6. Os honorários de sucumbência foram fixados de acordo com o que dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Em cobrança por cartão de crédito, o credor deve provar a relação jurídica e a origem da dívida, não bastando faturas ou documentos unilaterais sem comprovação da contratação e evolução do débito
."(RAC n. 1075193-58.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, Julgado em 28.01.26 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONTRATO SEM ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...) O autor da ação de cobrança deve comprovar a existência e a exigibilidade da dívida alegada.

A apresentação de contrato genérico, sem assinatura da parte ré, não constitui prova suficiente da relação contratual, especialmente quando ausentes outros elementos que demonstrem a anuência do suposto contratante. A juntada de faturas parciais, sem indicação das transações realizadas, e de planilha unilateral de evolução do débito, desacompanhada de documentos de suporte, não comprova o inadimplemento nem a existência do vínculo contratual. Inexistindo prova válida e robusta da contratação do cartão de crédito e da efetiva utilização do limite, impõe-se a improcedência do pedido inicial por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A ausência de dialeticidade não se configura quando o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença recorrida. É devida a concessão da gratuidade de justiça à parte que comprova insuficiência de recursos nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC
. Na ação de cobrança, incumbe ao autor comprovar a existência do contrato e do débito, não se desincumbindo desse ônus com a juntada de contrato não assinado e documentos unilaterais. A insuficiência de provas quanto à contratação e à utilização do cartão de crédito inviabiliza o reconhecimento judicial da dívida”
.
(RAC n. 1000181-73.2024.8.11.0094, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, J. 01.10.25 - negritei)

Assim, agiu com o costumeiro acerto o juiz
a quo
não merecendo reparos a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista que não houve fixação de verba honorária na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026